Tribunal: TJDFT
Processo: 0732510-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. FURTO. BEM MÓVEL. BICICLETA. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, tendo sido o recorrente condenado a pagar ao autor/recorrido, a título de indenização securitária, o valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).

4. O recorrente alega que houve perda do direito à indenização, porquanto o ajuste firmado com o recorrido não prevê cobertura em caso de furto sem emprego de violência contra a coisa, circunstância que teria ocorrido no caso dos autos, pois a bicicleta do recorrido teria sido subtraída mediante furto simples.

5. O artigo 757 do Código Civil estabelece que, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Por sua vez, o artigo 765 prevê que o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

6. Os arquivos de vídeo anexados aos autos demonstram que a residência do recorrido possui gradil e as partes não controvertem que a bicicleta se encontrava na parte interna do imóvel. Ademais, o arquivo de mídia de ID 23158031 evidencia que houve emprego de escalada para a subtração da coisa.

7. Contudo, e não obstante o infortúnio vivenciado pelo recorrido, o contrato de seguro pelo qual se obrigou é expresso quanto à ausência cobertura securitária no caso de subtração sem emprego de violência contra a coisa.

8. O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que, ao autor, incumbe o ônus da prova quanto a fato constitutivo de seu direito. No caso dos autos, não restou demonstrado que a bicicleta possuiria algum dispositivo, do tipo tranca ou cadeado, para o fim de obstar a sua subtração mediante o emprego de violência, rompimento de obstáculo, chave falsa ou de outro artefato congênere.

9. O recorrido certamente dispõe de imagens de circuito interno de vigilância, captadas durante o período do dia, em que há incidência de luz solar, a fim de corroborar as alegações de que sua bicicleta permanece trancada, não bastando para tanto a juntada da foto de ID 23157971, pois se trata de mero anúncio de venda de tranca cadeado, razão pela qual resta afastada a cobertura securitária.

10. Por fim, a qualificadora do tipo penal, prevista no artigo 155, § 4o, inciso II (furto com emprego de escalada), do Código Penal não se confunde com aquela prevista no inciso I, a qual não restou demonstrada pelo recorrido.

11. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.

12. Sem custas e sem honorários a advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.